Tribunal: STF
Processo: RE 1457371
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) – EXERCÍCIO DE 2019 - COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL – ARTS. 30, INCS. I E VIII, DA CF – COBRANÇA QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO PARA CONTROLAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO – PREVISÃO DO FATO GERADOR NA LEI MUNICIPAL Nº 3.750/1971 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA 15ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.” (documento eletrônico 9, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XI; 22, IV; 30, VIII; 145, II; e 150, IV, da mesma Carta (documento eletrônico 14). Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] a legislação promulgada pela Recorrida busca a fiscalização do funcionamento das antenas de telefonia, matéria de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, não a fiscalização do uso e ocupação do solo. 



    Ao trilho original, indiscutivelmente a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. 



    Ainda, mesmo que fosse possível entender pela possibilidade de suplementação pela municipalidade, de normas federais relativas a telecomunicações, ainda assim seria inconstitucional a lei local em testilha.



    [...]



    Dessa forma, demonstrado que a lei municipal em tela afronta cabalmente nossa Constituição Federal, especialmente a divisão constitucional de competência, imperioso seja reformada a decisão recorrida, pois a mesma claramente afrontou disposição constitucional ao entender pela constitucionalidade de lei local que evidentemente contraria ao estabelecido nos artigos 21, XI e 22, IV de Nossa Carta Magna. 



    Assim, imperiosa a modificação do julgado que, ao considerar constitucional e legal a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, afrontou a divisão constitucional de competência e toda legislação federal correlata as Telecomunicações.” (documento eletrônico 14, pp. 5 e 7)



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 16).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) EXERCÍCIO DE 2019 – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA COBRANÇA – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA POR ESTA COL. CÂMARA - RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC DE ACORDO COM O TEMA Nº 919 DO COL. STF (RE nº 776.594/SP) – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO PERÍODO APONTADO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO COL. STF - ENTENDIMENTO CONTIDO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVE SER PRESERVADO – ACÓRDÃO MANTIDO.” (documento eletrônico 18, p. 2)  



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (documento eletrônico 20).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Santos/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, e especificamente sobre a legislação do Município de Santos/SP, cito as seguintes decisões: RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; e ARE 1.417.732/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2023.



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Santos/SP objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator